Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 32782870, tendo em vista que o processo já foi à julgamento, cujo acórdão foi disponibilizado no DJe em 28/01/2022. Nestes termos, encaminhe-se os autos à Secretaria para certificar eventual prazo em aberto ou, se for o caso, arquivar os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora